Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-55.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016585-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINEI OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 023.663.181-03 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DA COSTA - CPF: 047.932.761-05 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE FRIOS SAO MIGUEL - CNPJ: 10.789.969/0001-47 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA ZANATTA MASSARO - CPF: 058.086.739-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
. Na
hipótese
de a
parte

recorrente

não

ser

beneficiária
da
gratuidade
e
não

comprovar
o
preparo

dentro
do
prazo
legal,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
e o
consequente

não

conhecimento
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016585-55.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
COOPERATIVA
DE TRANSPORTES DE FRIOS SAO MIGUEL

Recorridos
:
ROSINEI OLIVEIRA DA COSTA e SANDRA MARIA DA COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSINEI OLIVEIRA DA COSTA / SANDRA MARIA DA COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE FRIOS
SAO MIGUEL.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que: pela
falha

na

prestação
de
serviços
da parte
reclamada

decorrente
da
colisão
do
caminhão
no
veículo
da parte
reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a parte
recorrente

ao

p
agamento
de
danos

materiais
"no valor
indicado

na

inicial
", e
danos

morais
no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou

ser

parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda

Contrarrazões

apre
sentadas
pela
parte

recorrida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1º e 54,
parágrafo

único
da Lei nº
9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4ª
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistê
ncia

judiciária

gratuita
.

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
,
visto
que
sequer

requereu
a
benesse
, e
não

procedeu
com o
recolhimento
e
comprovação
do
preparo

recursal
.

Destaca
-se que
emb
ora
o
artigo
1.007 do CPC
oportunize
a
parte
a
sanar

eventuais

irregularidades
no
pagamento
do
preparo
,
esta

regra

não
se
aplica

aos

Juizados

Especiais

por

força
do
Enunciado
168 do
FONAJE

Assim
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso
,
diante
da
deserção
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024